Tribunal: TJDFT
Processo: 0753905-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE IMEDIATA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA-DF PARA JULGAR A DEMANDA. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO OCORRIDO NA CAPITAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO LOCAL DO FATO REPUTADO ILÍCITO CIVIL (“DELITO”). INTELIGÊNCIA DO ART. 53, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. A regra prevista na legislação consumerista que permite que a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços possa ser proposta no domicílio do consumidor tem por objetivo proteger e facilitar o acesso à justiça pela parte considerada hipossuficiente.
II. Na demanda consumerista de reparação civil decorrente de suposta falha de prestação de serviço de transporte aéreo (caso concreto), a competência poderá ser também determinada pelo local do fato, nos termos do artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. A causa de pedir remota fundamentada na falha de prestação de serviço de transporte aéreo (cancelamento de voo que decolaria do aeroporto internacional de Brasília-DF) subsidia a manutenção da competência do e. Juízo Cível da capital federal, com base no citado dispositivo processual.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.